Tribunal: TJES
Processo: 5005958-10.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-10.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER DA SILVA LEANDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005958-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA LEANDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REJEIÇÃO. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE PELO USO DE DROGAS. REJEIÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. 3. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. 4. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §1º, CP) e furto qualificado pela escalada e praticado durante o repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, II, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia narrou dois fatos distintos: (i) a subtração de bens, com emprego de grave ameaça por arma branca contra policial, para assegurar a impunidade do crime (roubo impróprio/majorado) e (ii) a subtração, mediante escalada e durante o repouso noturno, de bens em outra residência. O apelante buscou, inicialmente, a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto tentado, ou, subsidiariamente, para o crime de roubo na forma tentada. Postulou, ainda, a revisão da dosimetria penal, com o reconhecimento de atenuante pelo uso de drogas e a redução da pena-base ao mínimo legal pela confissão espontânea, fixação o regime aberto e, por fim, a concessão da justiça gratuita e fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a conduta de subtrair bens e, na sequência, empregar grave ameaça com arma branca contra policial para assegurar a posse dos objetos e a impunidade, configura crime de roubo consumado ou furto/roubo tentado. (II) Estabelecer se o crime de furto mediante escalada e repouso noturno se consumou com a inversão da posse dos bens (Teoria da
Amotio
). (III) Verificar se a dependência ou uso de drogas pode atenuar a pena e se, no caso de multirreincidência, é legítima a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. (IV) Analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a competência para análise do pleito de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A pretensão de desclassificação do roubo impróprio (art. 157, § 1º, CP) para o crime de furto ou para a modalidade tentada não se sustenta, porquanto o conjunto probatório demonstra que o réu, após subtrair os bens, empregou grave ameaça com arma branca contra um policial civil que o abordava, com o fim de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal do roubo consumado. A inversão da posse dos objetos, ainda que efêmera, já se havia concretizado antes da violência.
4.
O pleito de reconhecimento da tentativa para o delito de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, II, CP) deve ser rechaçado, pois a jurisprudência pátria, consolidada na Teoria da
Amotio
, entende que os crimes patrimoniais se consumam com a simples inversão da posse da
res furtiva
, sendo irrelevante que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada, ou que a recuperação dos bens tenha ocorrido imediatamente.
5.
Quanto à dosimetria, é inviável a configuração de atenuante com base no fato de o réu estar sob efeito de drogas, dada a ausência de previsão legal nos artigos 65 e 66, do Código Penal, e ante o estabelecido no art. 28, inciso II, da mesma norma legal.
6.
Ademais, no caso de multirreincidência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 585) permite a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, o que foi corretamente aplicado pelo Juízo
a quo
.
7.
Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, e sendo o réu reincidente em crime doloso, é impositiva a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, "
a"
, e § 3º, do Código Penal.
8.
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser remetido ao juízo da execução penal, por ser o momento adequado para a verificação da real e atual situação financeira do condenado, devendo a condenação ao pagamento das custas processuais ser mantida na sentença, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal.
9.
A atuação da Defensora Dativa em segunda instância justifica a fixação de honorários advocatícios, a serem custeados pelo Estado, com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, e por analogia ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
10
. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 28, II; 33, § 2º, "
a"
, e § 3º; 61, I; 65, III, "
d"
; 69; 155; 155, § 1º; 155, § 4º, II; 157, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 3º; 804; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Decreto Estadual nº 2821-R/2011; Decreto Estadual nº 4.987/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.569/BA, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 585; STJ, Súmula n. 582.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005958-10.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA LEANDRO

Advogado(s) do reclamante: LETICIA FRANCA MATIELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de a
pelação criminal
interposta por
WAGNER DA SILVA LEANDRO
em face d
a

r. S
entença proferida pela
3ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim/
ES
,

que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo
n
os crimes previstos no
art. 157, § 1
º,
e no art. 155, §§ 1
º
e 4
º
, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
à pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau,
em ID nº 1
5514660
, narra
os seguintes f
atos
:

“(...)
no dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 14h50, na Rua Lauro Lima, nº 148, bairro Amaral, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si uma bomba de alta pressão e peças de roupa e sapatos (vide imagens às fls. 09, 11 e 13 do id. 43062278), pertencentes à vítima Mariele Marin Sartório, utilizando-se de violência e grave a ameaça
, após a consumação do delito, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Do mesmo modo,
no dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 03h30 (período noturno), na Rua Purus, nº 65, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si, mediante escalada, um aparelho de som portátil e um ventilador de mesa, marca Arno, uma jaqueta de cor preta e um relógio de pulso com pulseira na cor prata e quarenta reais em espécie, pertencentes às vítimas Sandra Regina Vallory Debona e Nicolau Debona
, vide Auto de Avaliação à fl. 40 do id. 43062278.

Narram os autos que no dia do primeiro fato, 18 de janeiro, o Denunciado pulou o muro para adentrar na casa da vítima M
ariele
, sendo avistado no local do crime por uma vizinha da vítima, a qual, após ser informada sobre a invasão, ligou para o Policial Civil Leônidas Lima, também vizinho da vítima, para que verificasse a situação em sua residência. Ato contínuo, o Policial Civil à paisana abordou o Denunciado já na rua, saindo da residência de M
ariele
com seus pertences, momento em que o Denunciado largou os objetos do furto e valendo-se de duas facas tentou avançar contra Leônidas. Ocorre que, ao perceber que Leônidas tratava-se de um policial armado, o Denunciado se evadiu do local, deixando a
res furtiva
para trás, não sendo localizado de imediato.

Depreende-se, ainda, que na madrugada do dia seguinte, 19 de janeiro, o Denunciado escalou uma tubulação elétrica para ter acesso ao segundo andar, onde adentrou à residência das vítimas SANDRA REGINA e NICOLAU através da janela da cozinha, que estava aberta, enquanto as vítimas dormiam. Em sequência, o Denunciado revirou guarda-roupas e armários, subtraindo os objetos descritos à fl. 40 do presente inquérito policial, além de urinar em uma das camas antes de se evadir da residência pelo mesmo local em que adentrou, em posse da
res furtiva
, cerca de uma hora mais tarde, consoante imagens de videomonitoramento (fls. 43, 45 e 46 do id. 43062278).

Verifica-se a presença de justa causa, com indícios de autoria e materialidade por meio dos elementos de prova acostados aos autos como se subtrai, dentre outros, do Auto de Constatação de Qualificadora em Crime Patrimonial e imagens de videomonitoramento às fls. 41/46 do id. 43062278, das imagens dos objetos pertencentes à vítima Mariele às fls. 09, 11 e 13 do id. 43062278 e dos depoimentos testemunhais.

”

Assim
,
a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
157, §1
º
e art. 155, §§ 1
º
e 4
º
, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
ao cumprimento
de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado

e pagamento de
100 (cem) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14682301, a defesa almeja a desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, para o delito de furto na forma tentada (art. 155, c/c art. 14, II, CP), sustentando fragilidade de provas de autoria e materialidade do crime ou subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do roubo tentado (art. 157, c/c art. 14, II, CP). Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, promovendo a redução da reprimenda em razão do réu ser viciado em drogas e da atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena base ao mínimo legal e estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, CP). Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa, em razão da sua atuação em segunda instância e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID nº 15514956), o Ministério Público de 1º grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 15755278, da lavra da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que manifesta pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manter na íntegra a r. sentença condenatória.

Pois bem.

O presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a adequação e a tempestividade
pelo que passo à apreciação dos pedidos formulados pela defesa do acusado
.

Em detida análise dos autos,
vislumbro de pronto que a pretensão da defesa de desclassificação do delito de roubo (art. 157, § 1º, CP) para o crime de furto (art. 155, CP) não encontra amparo no conjunto fático probatório.

A prova dos autos demonstra, com a segurança necessária, que a subtração patrimonial
praticada pelo acusado na data de 18/01/2024,
em face
da ofendida
Mariele Marin Sartório

foi obtida mediante o emprego de grave ameaça
em face do Policial
Civil Leônidas Lima.

A grave ameaça exercida, caracterizada pelo uso de arma branca, é a elementar normativa que distingue, de forma indelével, o delito de roubo do crime de furto. No roubo, o agente visa não apenas a subtração, mas também a redução da capacidade de resistência da vítima, qualificando a ação como crime complexo contra o patrimônio e a integridade física.

Nesse sentido, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do
roubo majorado
, tornando inviável a pretendida desclassificação.

C
onstato que a
materialidade do delito
de roubo
com emprego de arma branca
pode ser extraída
pelo Boletim Unificado de fls. 0
3
/
0
5
(ID nº
15514657
)
e

fotografias de fls. 06/08 (ID nº
15514657
).

A
autoria
delitiva
, igualmente, está demonstrada de forma robusta nos autos.

As declarações da vítima
Mariele Marin Sartório
(fl. 16), o depoimento extrajudicial do Policial Civil
Leônidas Lima
, inclusive com o auto de reconhecimento de fls. 19/20
e confissão do réu na esfera policial (fl. 21), documentos constantes em ID nº 15514657,
amparam a tese acusatória
.

Cumpre destacar que o acusado, ao prestar interrogatório perante o Delegado de Polícia, confessa ter ingressado na residência da ofendida e que, ao sair com os pertences subtraídos, foi surpreendido por um Policial Civil, momento em que abandonou os objetos na rua (fl. 21 – ID nº 15514657).

Quanto aos fatos, o PC Leonidas Lima assevera na esfera administrativa, à fl. 18 (ID nº 15514657), que “
(...) ao abrir o portão de sua casa deparou-se com um indivíduo já na rua carregando os pertences de Mariele; que ao abordá-lo, o sujeito (...) jogou os objetos furtados no chão e retirou duas facas de sua cintura, avançando em direção ao depoente
(...)”.

A versão exposta pelo policial foi ratificada sob o crivo do contraditório judicial, restando indubitável o emprego de grave ameaça pelo réu para se manter na posse dos objetos subtraídos.

Tanto a ofendida Mariele, como o PC Leônidas, ao reproduzirem os fatos perante a autoridade judicial (ID nº 15514657), confirmaram a subtração dos pertences e o emprego da grave ameaça pelo acusado com o fim de lograr êxito na prática delitiva.

Dito isto,
não procede a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos para o delito de furto
(art. 155, CP).

Por sua vez, o pleito de reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP) quanto ao crime de furto cometido em
19 de janeiro de 2024
, em face dos ofendidos
Sandra Regina Vallory Debona
e
Nicolau Debona
, sob o argumento de que não houve a efetiva subtração dos bens, de igual modo, merece ser rechaçado.

Inicialmente, concluo que a
materialidade do crime
decorre do Boletim Unificado nº 53501122 (ID nº 155514657); Auto de Avaliação de fl. 29 (ID nº 15514657) e Auto de Constatação de Qualificadora em Crime Patrimonial de fls. 30/32-v (ID nº 15514657).

A
autoria do crime
resta comprovada pelas declarações da ofendida
Sandra Regina Vallory Debona
, na fase administrativa (fl. 14), relatando o emprego de escalada pelo acusado, em período noturno, para subtração de pertences que se encontravam em sua residência.

Somado a isso, o próprio acusado, ao ser ouvido no curso da investigação, confessou a empreitada criminosa (interrogatório de fl. 21 – ID nº 15514657).

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 15514939), a ofendida Sandra Regina ratifica os fatos expostos na inicial acusatória, relatando que o réu efetivamente subtraiu bens de sua residência durante o repouso noturno, quando se encontrava dormindo (art. 155, § 1º, CP) e mediante o emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, CP), salientando apenas não saber quantificar o valor do prejuízo.

Em juízo (termo de audiência em ID nº 15514941), o acusado confessou que adentrou na residência e subtraiu os pertences da vítima, confirmando os fatos expostos na peça incoativa. Salientou, ainda, que estava no dia dos fatos sob efeito de drogas e que os bens seriam empregados para adquirir mais entorpecentes.

Rememoro que os Tribunais Superiores adotam a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), que considera o delito patrimonial consumado no momento em que há a inversão da posse da
res furtiva
.

Não se exige, para a consumação do furto ou roubo, que a posse da coisa subtraída seja mansa, pacífica e desvigiada, sendo suficiente que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, o que efetivamente ocorreu no caso sob julgamento.

A Súmula nº 582, do STJ, é expressa ao dispor, em relação ao delito patrimonial de roubo, acerca da consumação pela inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. Senão, vejamos: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Na abordagem do tema, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO MEDIANTE A INVERSÃO DA POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou o habeas corpus. O agravante pleiteia o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, alegando que a posse do bem subtraído foi insignificante, sem proveito econômico, sendo imediatamente interrompida pela intervenção policial. Sustenta que a aplicação da teoria da amotio seria desproporcional diante da realidade fática do caso. Requer o juízo de retratação ou remessa ao colegiado, com a concessão da ordem para desclassificação do crime para a forma tentada, com redução da pena e fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos da jurisprudência consolidada, a inversão da posse do bem, ainda que por tempo exíguo e sem posse mansa ou desvigiada, é suficiente para caracterizar o roubo consumado e afastar a tese de tentativa suscitada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que essa posse seja brevíssima e seguida de pronta intervenção policial.

4.
A Súmula n. 582 do STJ expressamente dispõe que o roubo se consuma com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

5.
No caso concreto, conforme descrição constante da denúncia e acórdão recorrido, o agravante, mediante ameaça com arma branca, subtraiu o celular da vítima, sendo posteriormente capturado nas imediações. A inversão da posse do bem foi efetivada, configurando-se a consumação do delito.

6. A alegação de desproporcionalidade ou ausência de vantagem patrimonial relevante não afasta a consumação, pois a consumação penal independe do proveito obtido ou da duração da posse, bastando a concretização da subtração violenta.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ.

AgRg no HC n. 998.569/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

Dessa forma, tendo ocorrido a inversão da posse dos bens, os delitos de roubo e furto praticados, respectivamente nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, restaram consumados.

Passo, desse modo, à análise da dosimetria de pena do acusado.

Almeja a defesa a configuração da atenuante da confissão espontânea e atenuante genérica em razão de se encontrar o réu no momento dos delitos sob efeito de drogas.

De pronto, constato que o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado (art. 65, III, “d”, CP), procedendo à compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Denoto que o recorrente possui diversas outras condenações penais pretéritas, figurando como multirreincidente. A certidão ID nº 51329133 atesta que pende em face do réu outras condenações penais, dentre elas a proferida nos Autos nº
0003384-41.2020.8.08.0011
(art.
157, § 2º, CP
); Processo nº 0000223-82.2016.8.08.0069
(
art. 155, “caput”, CP
);

e Processo nº 0014565-88.2010.8.08.0011 (art. 307, “caput”, CP).

Sendo assim, a despeito da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a medida do julgador em incrementar a sanção penal do acusado na etapa intermediária da dosimetria de pena, em razão de penderem outras condenações penais diversas em seu desfavor, alinha-se
a
o entendimento perfilhado
pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo nº 585, ao estabelecer
:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
".

De mais a mais, não encontra amparo legal a pretensão da defesa de configuração da atenuante em razão do réu estar sob efeito de drogas, inexistindo previsão para tanto no art. 66, do Código Penal, e nem mesmo ante o elencado no art. 28, inciso II, da mesma norma penal.

Por fim, mantida o processo dosimétrico de pena nos exatos termos em que firmado na sentença condenatória, cujo concurso material ensejou a fixação de sanção penal em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão,
adequado o estabelecimento do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal
.

Somado a isso, o acusado é reincidente em crime doloso, o que justifica a fixação de regime inicial fechado, nos moldes do art. 59, c/c art. 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, assentou as Cortes Superiores que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais.

Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6.
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
)”.

Em tempo, considerando a atuação da advogada dativa
Dr
ª
.
Letícia França Matiello
(OAB/ES nº
18.294
)
, na apresentação de razões recursais ID nº 15514955 e dada as balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pela patrona,
arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$ 7
00,00 (setecentos
reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Posto isso
,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
preservando
in totum
a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)